Tribunal: TJBA
Processo: 8007448-49.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007448-49.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CARLOS ALBERTO CEO DOS SANTOS Advogado(s): BRUNO HALLA DANEU APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. CREDIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E DEDICADO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. - Não há que se falar em inépcia da denúncia quando esta descreve de forma clara e objetiva os fatos imputados ao réu, com todas as circunstâncias, permitindo o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. - A materialidade e autoria dos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido restaram devidamente comprovadas pelos laudos periciais, auto de apreensão e depoimentos harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante. - Os depoimentos de policiais militares prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, possuem valor probante idôneo, constituindo meio de prova válido, sobretudo quando coerentes entre si e não contraditados por elementos idôneos. - A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06 é inaplicável ao réu reincidente, que se dedica a atividades criminosas, integrante de facção criminosa e que foi preso com arma de fogo juntamente com a droga. - Dosimetria adequadamente realizada, considerando os maus antecedentes, a reincidência e as circunstâncias concretas do caso. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombada sob o nº 8007448-49.2023.8.05.0103, da 2ª Vara Crime da Comarca de Ilhéus - Bahia, em que figura como Apelante CARLOS ALBERTO CEO DOS SANTOS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO APELO. Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores em NEGAR PROVIMENTO ao recurso proposto pelo Apelante. E assim decidem pelas razões a seguir expostas: